Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA TÉCNICA APRESENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. Com efeito, a ausência de intimação do advogado que requereu a publicação dos atos processuais em seu nome pode gerar a nulidade dos atos processuais praticados, o que pode ser reconhecido, inclusive, de ofício pelo magistrado.
2. Todavia, se foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, ainda que não pelo advogado substabelecido, impõe-se reconhecer que a parte agravada teve defesa técnica, o que indica que não houve prejuízo. Por outro lado, a publicação do acórdão relativo ao julgamento dos embargos de declaração trouxe o nome do advogado substabelecido, o que está a indicar não ter havido qualquer vício de nulidade no trâmite processual, nem cerceamento de defesa.
3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.